Tribunal: TJMT
Processo: 1033770-10.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033770-10.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VEDANA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 17.006.415/0001-75 (RECORRIDO), ANA CAROLINA FERREIRA MARTINS - CPF: 028.984.351-04 (ADVOGADO), PLUBA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 34.439.993/0001-14 (RECORRENTE), ANA CLARA COSTA FAGUNDES DOS SANTOS - CPF: 026.544.831-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PENHORA SISBAJUD. SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. PRAZO PARA EMBARGOS EM CURSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RITO DO ARTIGO 53 DA LEI 9.099/95. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO OBRIGATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial pelo pagamento, fundamentada no bloqueio integral de valores via SISBAJUD, em razão de o juízo de origem considerar precluso o direito de defesa, embora a sentença tenha sido proferida antes do exaurimento do prazo legal para a oposição de embargos à execução e sem a designação de audiência de conciliação prevista no rito especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se
a citação eletrônica foi válida
; (
ii
) verificar se a prolação de sentença antes do término do prazo para embargos configura cerceamento de defesa; e (
iii
) analisar se a ausência de designação de audiência de conciliação após a penhora viola o rito da Lei nº 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
identificação inequívoca d
o
representante legal
da parte reclamada,
em diligência realizada por oficial de justiça,
torna válida a citação.

4. Configura cerceamento de defesa a prolação de sentença extintiva da execução enquanto ainda flui o prazo de 15 dias úteis para a apresentação de embargos do devedor, conforme o Enunciado 142 do FONAJE, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

5. No rito dos Juizados Especiais, a designação de audiência de conciliação após a efetivação da penhora é etapa obrigatória, conforme o art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/95, sendo a sua supressão causa de nulidade processual por inobservância do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. É nula a sentença que extingue a execução antes do exaurimento do prazo legal para a interposição de embargos pelo executado. 2. No sistema da Lei nº 9.099/95, a garantia do juízo pela penhora impõe a designação obrigatória de audiência de conciliação, momento em que se oportuniza a apresentação de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995, art. 53, § 1º; CPC,
arts
. 239, § 1º e 355;
Enunciado
142 do FONAJE.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turmas Recursais, Súmula nº 8.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1033770-10.2025.8.11.0001

Origem
: 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: PLUBA TRANSPORTES LTDA
.

Recorrido
: VEDANA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
.
- ME

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

VEDANA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
.
- ME ajuizou execução de título extrajudicial em face de PLUBA TRANSPORTES LTDA. Noticiou que: a) é credora do valor original de R$ 12.336,00, referente a peças e serviços representados por quatro duplicatas inadimplidas, vinculadas à Ordem de Serviço nº 0026465, com vencimentos em 2021; b) o débito atualizado na data da propositura da ação era de R$ 23.253,12. Requereu a citação da
parte devedora
para pagar o valor devido, sob pena de penhora e demais atos executórios.

O juízo singular, após diversas tentativas de citação frustradas, considerou a
parte

devedor
a citada (ID
/PJe2
210552012) e, posteriormente, intimada da penhora efetivada via SISBAJUD. Concluiu que, mesmo ciente, a executada não apresentou embargos. Ao final, proferiu
sentença
que: a) julgou extinta a execução pelo pagamento, nos moldes do art. 924, II, do CPC, considerando a constrição integral do valor; b) determinou a intimação da
parte

credora
para informar dados bancários para expedição do alvará.

A
parte

devedor
a opôs
Embargos de Declaração
, os quais foram rejeitados

sob o fundamento de que, por ser revel, os prazos contra si corriam da publicação do ato em órgão oficial, de modo que o prazo para embargos à execução já havia transcorrido.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
devedora
. Sustentou que: a) há nulidade da citação por
WhatsApp
, por ausência de confirmação da identidade do interlocutor; b) ocorreu cerceamento de defesa, pois a sentença foi proferida antes do término do prazo para embargos, que deveria contar da habilitação de sua advogada nos autos; c) o rito do art. 53 da Lei 9.099/95 foi violado pela não designação de audiência de conciliação; d) a
parte

credora
não comprovou seu enquadramento como ME/EPP, sendo parte ilegítima para demandar no Juizado; e) a pretensão executiva das duplicatas está prescrita (prazo de 3 anos); f) os títulos são inexigíveis por ausência de aceite, protesto e comprovação da causa subjacente; g) há excesso de execução no valor cobrado e bloqueado. Requereu o provimento do recurso para: a) anular o processo desde a citação ou, subsidiariamente, a sentença; b) extinguir a execução pela ilegitimidade ativa ou pela prescrição; c) reconhecer a inexigibilidade dos títulos ou o excesso de execução, com o consequente desbloqueio dos valores.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o pedido de justiça gratuita deve ser indeferido, pois o bloqueio judicial demonstra capacidade financeira; b) as teses de nulidade são infundadas, pois o comparecimento espontâneo sana vícios e a matéria está preclusa; c) as alegações de mérito (prescrição, inexigibilidade, excesso) são genéricas, desprovidas de prova e constituem inconformismo tardio.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade (art. 99, §3º, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2º, do CPC) assim como a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100, do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

No caso concreto, a parte recorrida impugnou a concessão do benefício em sede de contrarrazões. Diante das dúvidas fundadas sobre a real capacidade financeira da pessoa jurídica recorrente, este Relator oportunizou a comprovação da hipossuficiência (ID/PJe2 359795363).

Ocorre que, em vez de apresentar os documentos fiscais e contábeis solicitados, a parte recorrente peticionou informando o recolhimento do preparo (ID/PJe2 360181351) e colacionou o comprovante de pagamento integral das custas processuais e recursais (ID/PJe2 360181354).

Dessa forma, o recolhimento voluntário das custas configura ato incompatível com o pedido de gratuidade da justiça, revelando que a parte possui disponibilidade financeira para arcar com os ônus do processo. Nesse contexto, a análise da condição de hipossuficiência resta prejudicada pela ocorrência da preclusão lógica, perdendo o objeto a impugnação apresentada pela recorrida.

Portanto, diante do efetivo pagamento do preparo dentro do prazo concedido, dou por atendido o pressuposto de admissibilidade, em observância à Súmula 8 das Turmas Recursais: “
O preparo deve ser comprovado nos autos no prazo de 48 horas, após a interposição do recurso inominado, sob pena de deserção
”.

Nulidade de citação.

A citação é o ato pelo qual se leva ao conhecimento da parte r
eclamada
que contra ela foi proposta alguma demanda, para que ela integre a relação processual (art. 238 do CPC). Nos termos do artigo 239 do CPC, a citação consiste num dos pressupostos de validade do processo, cuja inexistência ou invalidade vicia todos os atos que lhe são posteriores, acarretando a nulidade absoluta do processo.

Em análise dos autos, a parte recorrente alega a nulidade da citação por ter sido realizada via aplicativo de mensagens sem a devida confirmação de identidade.

Contudo, v
erifica-se que o Oficial de Justiça, ao realizar a diligência eletrônica, registrou que a pessoa que atendeu ao chamado se identificou expressamente como Charles (ID/PJe2 359691430). Consultando o quadro societário da empresa executada e a procuração outorgada nos autos (ID/PJe2 359691447), confirma-se que Charles Leandro
Nagel

Backendorf
é o
sócio-administrador
da recorrente.

Dessa forma, atingida a finalidade do ato com a ciência do representante legal,
não há como reconhecer o vício alegado.
A jurisprudência admite a intimação por mensagens instantâneas quando garantida a identidade do destinatário.

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade de citação.

Cerceamento de defesa.

Nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando não houver necessidade de produção de provas em audiência de instrução ou forem aplicados os efeitos da revelia. Todavia, não sendo hipótese de julgamento antecipado da lide, há cerceamento de defesa.

No presente caso, a recorrente sustenta que a sentença foi proferida prematuramente. Razão lhe assiste. A certidão de intimação do bloqueio de valores via SISBAJUD data de 31/1/2026 (ID/PJe2 359691444). Tratando-se de execução de título extrajudicial no sistema dos Juizados, o prazo para embargos é de 15 dias úteis (Enunciado 142 do FONAJE).

Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRAZO PARA OPOSIÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUÍZO. TERMO INICIAL PARA CONTESTAÇÃO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA INCIDÊNCIA DE MULTA COMINATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 410 DO STJ. TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS. PROCEDÊNCIA.
(...)
Tese de julgamento:
O prazo para oposição de embargos à execução no Juizado Especial é de 15 dias úteis, contados do depósito para garantia do juízo, conforme os Enunciados 142 e 156 do FONAJE, sendo tempestivos os embargos opostos dentro desse prazo. (...)
(N.U 1019384-43.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/12/2024,
Publicado
no DJE 18/12/2024)
”

Contabilizando-se o prazo a partir de 2/2/2026 e considerando a suspensão do expediente forense em razão do feriado de Carnaval nos dias 16 e 17 de fevereiro de 2026, o termo final para a defesa ocorreria apenas em 24/2/2026. A sentença de extinção foi proferida em 18/2/2026 (ID/PJe2 359691448), ou seja, enquanto o prazo defensivo ainda estava em curso.

Essa antecipação indesejada impediu que a parte executada apresentasse seus embargos tempestivamente, violando o princípio do contraditório.

Logo, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa é medida que se impõe.

Inobservância do rito da Lei nº 9.099/95.

Nos termos do artigo 53 da Lei nº 9.099/95, a execução de título extrajudicial deve observar procedimento específico. Dispõe o §1º do referido dispositivo que, efetuada a penhora, o devedor será intimado a comparecer à audiência de conciliação, ocasião em que poderá oferecer embargos, por escrito ou verbalmente.

No caso concreto, o juízo de origem, após a confirmação do bloqueio integral de valores (ID/PJe2 359691437), deixou de designar a audiência de conciliação prevista no rito especial. A audiência de conciliação não constitui faculdade, mas etapa obrigatória destinada à tentativa de autocomposição e ao exercício do direito de defesa.

A supressão dessa fase essencial gera a nulidade do procedimento executivo por violação ao devido processo legal. O processo deve respeitar a sequência de atos estabelecida na lei de regência.

Dessa forma, o reconhecimento do erro de procedimento exige a anulação dos atos praticados a partir da constrição patrimonial.

Tópicos prejudicados.

Com a anulação da sentença por vício procedimental e cerceamento de defesa, encontra-se prejudicado o exame das demais questões
suscitadas no recurso
, como a prescrição e a inexigibilidade dos títulos, que deverão ser apreciadas pelo juízo singular após o regular processamento dos embargos à execução.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
anular
a sentença objurgada e
determinar
o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a designação de audiência de conciliação e abertura de prazo para a apresentação de embargos à execução, nos termos do art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026